Tribunal: TJMT
Processo: 1012647-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012647-61.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (EMBARGADO), LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - CPF: 064.045.936-61 (ADVOGADO), PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - CPF: 117.703.016-07 (ADVOGADO), VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - CPF: 040.838.556-14 (ADVOGADO), JULIANA CORDEIRO DE FARIA - CPF: 971.657.786-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISCUSSÃO ACERCA DE INCIDÊNCIA DE JUROS – TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO SEGUNDO OS TERMOS DA SENTENÇA – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – AGRAVO DESPROVIDO
– ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA JUROS REFERENTE À VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - MULTA - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que seja relevante o questionamento, não se mostra viável acolher tese de incidência de juros conforme vindicado pelo Agravante, quando a matéria foi discutida, debatida e encontra-se sepultada pela coisa julgada, eis que houve o trânsito em julgado dos Embargos Monitórios, sendo a incidência de juros nele fixada, não se podendo estender a demanda “ad eternum”, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não há falar em ausência de posicionamento quanto à questão de incidência inicial de juros constantes de verba honorária sucumbencial, eis que o acórdão referendou a decisão do juízo singular, no sentido de utilizar como marco inicial o trânsito em julgado da sentença que a fixou, conforme julgado posto no acórdão atacado.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PÉROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1
012647-61.2022.8.11.0000
interposto contra
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV
,

nos termos do voto do Relator, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença (ação monitória) no 1001/2008, 0003190-36.1998.8.11.0041, Código 24258 e 11657980,
ACOLHEU parcialmente o pedido do exequente (ID. Num. 39878213) e DETERMINOU a retificação do cálculo para inclusão dos juros de mora de 1% a. m. sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do transito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios.

Em síntese, a Embargante alega a existência de vícios – contradição e obscuridade no julgado, pois baseou-se unicamente na suposta existência de coisa julgada em relação à incidência de juros de mora e verba relativa a sucumbência de honorários advocatícios; todavia, a matéria objeto do agravo – data de início da incidência dos juros de mora em relação à verba dos honorários advocatícios de sucumbência – não foi debatida nem decidida nos embargos.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com a finalidade de afastar os vícios apontados.

Prequestiona a matéria ventilada.

A parte embargada, por sua vez, pugna pelo não acolhimento dos embargos, alegando ausência de vícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PÉROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1
012647-61.2022.8.11.0000
interposto contra
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV
, nos termos do voto do Relator, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença (ação monitória) no 1001/2008, 0003190-36.1998.8.11.0041, Código 24258 e 11657980,
ACOLHEU parcialmente o pedido do exequente (ID. Num. 39878213) e DETERMINOU a retificação do cálculo para inclusão dos juros de mora de 1% a. m. sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do transito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISCUSSÃO ACERCA DE INCIDÊNCIA DE JUROS – TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO SEGUNDO OS TERMOS DA SENTENÇA – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que seja relevante o questionamento, não se mostra viável acolher tese de incidência de juros conforme vindicado pelo Agravante, quando a matéria foi discutida, debatida e encontra-se sepultada pela coisa julgada, eis que houve o trânsito em julgado dos Embargos Monitórios, sendo a incidência de juros nele fixada, não se podendo estender a demanda “ad eternum”, sob pena de afronta à segurança jurídica”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao alegar contradição e obscuridade no julgado, pois baseou-se unicamente na suposta existência de coisa julgada em relação à incidência de juros de mora e verba relativa a sucumbência de honorários advocatícios; todavia, a matéria objeto do agravo – data de início da incidência dos juros de mora em relação à verba dos honorários advocatícios de sucumbência – não foi debatida nem decidida.

Digo isto porque, malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso em analisar tais questões. Vejamos:

“(...)
Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença (ação monitória) no 1001/2008, 0003190-36.1998.8.11.0041, Código 24258 e 11657980,
ACOLHEU parcialmente o pedido do exequente (ID. Num. 39878213) e DETERMINOU a retificação do cálculo para inclusão dos juros de mora de 1% a. m. sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do transito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios.

Após a devida análise, malgrado as alegações da parte Agravante, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Convém frisar que se encontra sepultada, discutida, debatida e acobertada pelo manto da coisa julgada a questão atinente aos termos do cumprimento de sentença, notadamente em razão do julgado lançado no Agravo de Instrumento n. 139421/2016, do qual fui Relator, sendo reconhecida de modo expresso a exigibilidade da cobrança dos encargos financeiros previstos nas notas fiscais que foram objeto da demanda monitória.

Ademais, quando do julgamento do mencionado agravo, foi respaldado o cálculo realizado pela contadoria, de modo que não há como, por esta via, a meu viso, albergar as alegações deste recurso.

Destaque-se também que somente é possível contestar o cumprimento de sentença – quando demonstrada ilegalidade quanto aos cálculos, devendo-se seguir os moldes da sentença que se busca cumprir. E dentro desse viés, não há nenhum argumento plausível que possa configurar excesso ou enriquecimento indevido, destacando-se novamente que não se pode eternizar as discussões judiciais, devendo-se respeitar a decisão que obteve o trânsito em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

É importante salientar que o Juízo singular reconheceu parcialmente a necessidade de retificar os cálculos, posicionando-se acerca da necessidade de incidência dos juros de mora de 1% ao mês sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, e que não há viabilidade de continuidade de discussões acerca de eventual direito – sob alegação de necessidade de aplicação do Código anterior, de 1973; posto que isto consistiria em nova abertura de fase já exaurida, tendo em vista que o feito teve seu trâmite regular e foi afetado pela coisa julgada, tornando-se imutável, podendo ser questionado somente pela via da ação rescisória, desde que cumpridos os requisitos exigidos legalmente.

A propósito, já me manifestei nesta Câmara Cível:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DE COBRANÇA INDEVIDA) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO QUE IMPEÇA O LEVANTAMENTO - INSURGÊNCIA ACERCA DE JUROS – TRÂNSITO EM JULGADO – VIABILIDADE DE DEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quando não há demonstração de excesso que impeça o levantamento de valores incontroversos, alcançados pelo trânsito em julgado e pela coisa julgada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, destacando-se que a insurgência quanto à percentual fixado de juros não procede, eis que não foi interposto recurso quanto a esse tópico, dentro do prazo legal.

(N.U 1003104-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Considere-se, no caso, viável o entendimento de que os juros de mora incidem em razão de verba honorária sucumbencial desde o trânsito em julgado da sentença que a arbitrou.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto”.

Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos.

Diante do exposto, tem-se que inexiste no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso oposto, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023